Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Determinação de emenda à inicial, mesmo sob pena de extinção do processo, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação (artigo 331 do CPC). Em vez disso, a autora, ora agravante, optou por excluir o pedido em emenda à petição inicial. Por isto, tal pedido não foi analisado na decisão agravada, razão de não poder sê-lo nesta sede sob pena de supressão de instância.

2. Necessária a dilação probatória tanto para o reconhecimento da união estável entre as partes (seu termo inicial e final) quanto para aferir se os bens arrolados na petição inicial foram adquiridos na constância da união e se são, de fato, partilháveis.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.